Tribunal: TJDFT
Processo: 0037047-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0037047-77.2016.8.07.0001 APELANTE: MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA APELADO: MEDI BRASIL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por Micromed Biotecnologia Ltda. (Id. 25965751) em face da r. sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados por Medi Brasil Comércio e Assistência Técnica de Equipamentos Hospitalares Eireli – EPP na petição inicial para condenar a ré ao pagamento das comissões devidas e ainda não pagas em relação aos negócios regularmente concluídos pela Autora antes do rompimento do vínculo jurídico, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. Após a interposição do recurso e antes da intimação da Apelada para contrarrazões, a Ré peticionou informando a composição entre as partes e apresentou minuta de acordo para homologação (Id. 25965755), mas assinada apenas pelo advogado da parte Autora. Apresentarem minuta com a assinatura dos advogados de ambas as partes, com poderes para transigir, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora